Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DA CNH DO AGRAVANTE. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139 DO CPC. CABIMENTO. ATIVIDADE REMUNERATÓRIA COMO MOTORISTA AUTÔNOMO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão, tendo em vista a possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à possibilidade de aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139 do CPCP. No entanto, não lhe assiste razão, isso porque a execução deve ser conduzida pelo meio menos gravoso ao devedor. No caso em exame, considerando que a parte agravada aufere sua renda por meio da atividade de motorista de aplicativo, é evidente que a apreensão de sua CNH comprometeria diretamente sua subsistência. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.